Tribunal: STF
Processo: HC 86753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
   SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS
   CORPUS.
1.      A superveniência do trânsito em julgado da sentença
   condenatória prejudica a discussão sobre a possibilidade de
   execução provisória da pena.
2.      Habeas corpus a que se julga
   prejudicado.